Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. A delicada questão discutida nos autos foi examinada a partir dos dados contidos no prontuário médico acostado aos autos e das demais provas produzidas ao longo da tramitação processual. Não se ignorou que o quadro de saúde da autora, diante dos sinais e sintomas apresentados, exigia cuidados e processo de diagnóstico complexo para esclarecimento da causa. Assim, enquanto esteve na rede pública de saúde, a autora foi atendida de maneira razoável, pois foi feita antibioticoterapia, solicitados e levados a efeito diversos exames (imagens e laboratoriais), reposição de sódio para fazer frente à hiponatremia e etc. Todos esses cuidados evidenciam ter sido tratada de maneira adequada dentro de um processo de investigação diagnóstica, razão de não se poder reconhecer ter havido negligência ou abandono ao ponto de justificar evasão heroica para a rede particular para tentar escapar de morte iminente
3. Provido o recurso do Distrito Federal para o fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicia, somente a parte autora deve ser considerada vencida para efeitos de condenação aos honorários sucumbenciais, pois foi quem apresentou pretensão em face do ente federado. O outro litisconsorte passivo não pode ser considerado vencido para o fim de condenação ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, porquanto não deduziu, na fase postulatória, qualquer pretensão em face do Distrito Federal.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.